Tribunal: TJES
Processo: 5019849-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019849-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILTON GOMES FILHO e outros
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019849-61.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CLEILTON GOMES FILHO e CAMILA DREIZER DA SILVA
RECORRIDA:
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA(“RÉ” ou “IBERIA”)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DO SOBRENOME DA SEGUNDA REQUERENTE EM BILHETE DE PASSAGEM. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO REJEITADA PELA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alegam os autores que no dia 12 de junho de 2025, o primeiro requerente adquiriu os bilhetes aéreos junto à companhia ré, Iberia Líneas Aéreas de España S/A, utilizando-se de milhas e complementação em dinheiro (no valor de R$ 2.055,24), para embarque previsto para o dia 17 de fevereiro de 2026. no momento do preenchimento dos dados da compra, o primeiro autor cometeu um erro material ao registrar o nome da segunda requerente, inserindo por equívoco o seu próprio sobrenome e grafando-o como "Camila Dreizer Gomes", em vez de seu nome civil correto, que é "Camila Dreizer da Silva". Ao constatar o equívoco, e cientes de que a divergência de sobrenome em relação ao passaporte impediria o embarque em voo internacional, os autores entraram em contato administrativo com a central de atendimento da companhia aérea ré para solicitar a retificação do dado. A empresa ré, contudo, recusou-se a efetuar a correção do sobrenome no bilhete e informou aos passageiros que a única alternativa viável seria o cancelamento da passagem originalmente adquirida.

2. O Juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a injustificada recusa da companhia aérea em proceder à retificação administrativa de erro material no sobrenome de passageira em voo internacional enseja, por si só ou pelas peculiaridades do caso concreto, a configuração de dano moral apto a justificar a condenação da fornecedora à reparação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis consagra a responsabilidade civil do prestador de serviços por falhas na execução de suas atividades mercadológicas. Na vertente do transporte aéreo de passageiros, a modificação de meros erros materiais de grafia em sobrenomes encontra respaldo protetivo cogente no artigo 8º da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõe o dever de correção gratuita a fim de preservar o caráter pessoal e intransferível do contrato, sem que isso configure alteração de titularidade. A infração patronal a essa norma ensejou, com acerto, a procedência do pedido de obrigação de fazer na instância primeva.

6. Contudo, no que tange ao dano de natureza extrapatrimonial, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado Recursal pacificou o entendimento de que o descumprimento de deveres contratuais ou regulamentares por empresas de transporte aéreo não opera dano moral automático (
in re ipsa
). Cumpre ao consumidor o ônus de evidenciar que o fato desdobrou-se em consequências lesivas dotadas de gravidade excepcional, aptas a romper o equilíbrio psicológico ou a atingir atributos da personalidade humana.

7. No cenário fático delineado, constata-se que o erro material de grafia originou-se de conduta do próprio consumidor no momento da inserção dos dados cadastrais. Posteriomente, a despeito do entrave criado pela fornecedora na via administrativa, a tutela jurisdicional de urgência cumpriu a contento sua função assecuratória, vindo a obrigação de fazer a ser adimplida em tempo hábil para o embarque regular dos passageiros. Não há evidência de perda de voo, de impedimento de embarque nas salas de aeroporto, nem de exposição a vexame público ou humilhação.

8. A quebra da legítima expectativa de surpresa no pedido de casamento e a necessidade de acionamento do Poder Judiciário traduzem aborrecimentos, contrariedades e vicissitudes contratuais que, conquanto desagradáveis, integram os riscos das interações cotidianas contemporâneas, não se elevando ao patamar de lesão jurídica anímica indenizável. Atribuir caráter punitivo automático a todo descumprimento regulamentar desvirtuaria o instituto da responsabilidade civil, dando margem ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/95. Diante do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões recursais, com espeque nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, defiro o benefício e suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal de 5 (cinco) anos.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)